Tribunal: STF
Processo: RE 97657
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
CONVERSAO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL AMIGÁVEL EM DIVÓRCIO. PRETENSAO DA
MULHER EM CONTINUAR USANDO O NOME DO MARIDO. DECISÃO BASEADA
UNICAMENTE NO ART. 24 DA LEI N. 6.515/77.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARRIMADO EM REGRAS LEGAIS QUE NÃO FORAM
PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356). RAZOAVEL INTELIGENCIA DO ART.
24 DA LEI DO DIVÓRCIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.